Tribunal: TCU
Processo: 006.237/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de valores repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, devido à omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Leonandes Santana da Silva e Uilson Monteiro da Silva, ex-prefeitos de Central/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação de valores repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução de serviços e programas que integram o Sistema Único de Assistência Social no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, I e III, "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 17, 19; 23, I e III; 26; 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Leonandes Santana da Silva revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Uilson Monteiro da Silva e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Leonandes Santana da Silva e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/1/2012 1.456,00 23/1/2012 1.456,00 30/1/2012 1.445,10 6/3/2012 1.456,00 6/3/2012 2.899,56 4/4/2012 2.899,56 9/4/2012 434,00 4/5/2012 2.793,00 9/5/2012 2.130,50 8/6/2012 2.899,56 13/6/2012 1.484,00 29/6/2012 404,80 10/7/2012 2.899,56 6/8/2012 234,00 10/8/2012 2.899,56 6/9/2012 2.179,45 11/9/2012 2.899,56 14/9/2012 379,30 21/9/2012 332,00 16/10/2012 2.899,56 26/10/2012 2.701,35 31/10/2012 4.521,45 9/11/2012 235,50 12/12/2012 2.912,00 28/12/2012 105,39 25/1/2012 998,00 30/1/2012 846,40 30/1/2012 1.292,20 10/2/2012 846,40 15/2/2012 2.770,80 15/2/2012 572,24 9/3/2012 1.418,64 26/3/2012 572,24 26/3/2012 379,45 26/3/2012 740,41 26/3/2012 3.497,75 26/3/2012 242,70 4/4/2012 2.723,99 11/4/2012 3.000,00 9/5/2012 1.100,00 9/5/2012 3.597,20 8/6/2012 3.597,20 13/6/2012 1.283,00 28/6/2012 2.017,10 10/7/2012 3.417,20 18/7/2012 1.100,00 18/7/2012 285,00 18/7/2012 1.622,60 1/8/2012 1.622,60 1/8/2012 1.520,00 6/8/2012 2.179,45 7/8/2012 3.777,20 16/8/2012 1.100,00 31/8/2012 600,00 3/9/2012 3.000,34 11/9/2012 4.149,38 14/9/2012 2.394,02 14/9/2012 1.100,00 16/10/2012 841,70 16/10/2012 3.597,20 22/10/2012 1.100,00 22/10/2012 572,24 26/10/2012 1.650,20 26/10/2012 1.557,35 31/10/2012 4.242,70 31/10/2012 4.801,83 31/10/2012 4.659,15 20/11/2012 3.333,12 11/12/2012 1.965,50 12/12/2012 4.169,44 18/12/2012 1.100,00 21/12/2012 1.112,00 21/12/2012 96,40 21/12/2012 371,00 16/4/2012 542,00 16/4/2012 541,00 16/4/2012 150,00 9/5/2012 1.365,88 10/5/2012 1.170,00 10/5/2012 166,20 13/6/2012 896,00 13/6/2012 100,00 28/6/2012 730,00 1/8/2012 1.105,36 21/9/2012 879,24 11/12/2012 467,40 11/12/2012 1.728,51 10/2/2012 3,20 10/2/2012 3,20 10/2/2012 1,45 10/2/2012 1,45 10/2/2012 3,20 10/2/2012 1,44 12/3/2012 6,40 12/3/2012 3,20 12/3/2012 2,89 12/3/2012 1,45 10/4/2012 6,40 10/4/2012 2,89 10/5/2012 6,40 10/5/2012 2,79 10/5/2012 6,40 10/5/2012 2,13 11/6/2012 6,80 11/6/2012 2,89 13/6/2012 8,00 29/6/2012 8,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 10/7/2012 6,80 10/7/2012 2,89 7/8/2012 8,00 10/8/2012 6,80 10/8/2012 2,89 14/9/2012 8,00 10/10/2012 6,80 10/10/2012 2,89 9/11/2012 7,40 12/11/2012 6,80 12/11/2012 2,89 24/1/2012 19,20 24/1/2012 19,20 24/1/2012 3,40 24/1/2012 4,10 10/2/2012 3,20 10/2/2012 0,84 10/2/2012 3,20 10/2/2012 3,20 10/2/2012 0,84 10/2/2012 1,29 12/3/2012 6,40 12/3/2012 1,41 26/3/2012 8,00 10/4/2012 16,00 10/4/2012 2,72 10/5/2012 19,20 10/5/2012 3,59 11/6/2012 20,40 11/6/2012 3,59 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 10/7/2012 20,40 10/7/2012 3,41 10/8/2012 20,40 10/8/2012 3,77 10/10/2012 23,80 10/10/2012 4,14 12/11/2012 20,40 12/11/2012 3,59 10/12/2012 20,40 10/12/2012 3,33 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 6/7/2012 2,00 9.4. aplicar a Leonandes Santana da Silva multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao município de Central/BA, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.